Tribunal: TJPA
Processo: 0812385-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812385-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVANDRO DE SOUZA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇÚ PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812385-77.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801582-49.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EVANDRO DE SOUZA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOME AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812385-77.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0801582-49.2023.8.14.0060

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EVANDRO DE SOUZA SENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOME AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EVANDRO DE SOUZA SENA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé Açu.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente em situação flagrancial no dia 28/07/2023, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, tendo sido encontrados em sua posse 41 (quarenta e uma) porções de pedra de substância análoga à droga conhecida vulgarmente como “OXI”.

Aduz o impetrante, que tanto a audiência de custódia quanto os atos processuais nela ocorridos devem ser declarados nulo de pleno direito, em razão do Juízo que conduziu a audiência ter adentrado no mérito da prisão, oportunidade em que teria perguntado claramente ao demandante se o mesmo estaria com a posse da substância encontrada, persuadindo-o a confessar o delito.

Alega violação ao art. 8º, inciso VIII, da Resolução nº 213, de 15/12/2015 do CNJ, bem como a garantia constitucional do direito ao silêncio, o que teria contaminado de forma insanável o ato realizado.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar para determinar a nulidade da audiência de custódia e revogar a medida preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 09/08/2023, por meio do Ofício nº 115/2023-GAB-TA (ID 15527149).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a impetração, a medida segregacionista deve ser revogada pois alega nulidade dos atos processuais ocorridos na audiência de custódia.

A audiência de custódia é um direito público subjetivo do acusado, indisponível e garantido por Declarações de Direitos de Organizações internacionais e ratificados pelo Brasil e integralizado no artigo 310 do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19.

É cediço que ao receber o auto de prisão em flagrante, cabe ao juízo a imediata verificação da legalidade da prisão, bem como se é possível, de plano, a concessão da liberdade provisória.

Portanto, a referida audiência é uma medida de proteção dos direitos fundamentais do indivíduo, prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, que tem como objetivo garantir que a prisão preventiva seja utilizada de forma adequada e responsável.

No caso em análise, de acordo com as informações da autoridade coatora o questionamento sobre a posse das substâncias entorpecentes, não possui vinculação com o mérito de eventual ação penal e tampouco acarretou prejuízo ao paciente.

Extrai-se ainda, que foram cumpridas as formalidades durante a audiência de custódia, uma vez que o Juízo avaliou as circunstâncias da segregação, bem como manteve a decisão anterior que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, plenamente justificada e fundamentada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (peso líquido total de 257,81g de cocaína e 212,91g de maconha). Dessarte, mostra-se evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 542630 SP 2019/0324418-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023